Tribunal: TJES
Processo: 5006732-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Recuperação judicial e Falência; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006732-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIACOMO TOMAZO SCARPINO CASSARO

AGRAVADO: MASSA FALIDA DE CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA A TODO O GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória que convolou a concordata preventiva de CÁSSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em falência, estendendo os efeitos a todo o grupo empresarial e desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas, visando alcançar o patrimônio dos sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação prévia para desconsideração da personalidade jurídica constitui cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há necessidade de procedimento autônomo para desconsideração da personalidade jurídica; (iii) determinar se a responsabilidade dos sócios se limita ao valor de suas cotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência prevalente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 admite a desconsideração incidental da personalidade jurídica, sem a necessidade de citação prévia dos sócios, desde que assegurado o contraditório de forma postergada.

4 -
O reconhecimento da confusão patrimonial e desvio de finalidade justifica a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em casos de fraude e má administração comprovada, como evidenciado nos autos.

5 -
A responsabilidade dos sócios, em casos de desconsideração da personalidade jurídica, não se limita às suas cotas sociais, mas se estende de forma solidária e ilimitada, nos termos do art. 50 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO

6
- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC/1973.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 764.058/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2017; TJ-DF, 0701219-06.2020.8.07.9000, Rel. Ângelo Passareli, j. 25.11.2020; TJ-SP, AI 2065487-14.2022.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 18.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
GIÁCOMO TOMAZZO SCARPINO CÁSSARO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória
que
,
no bojo da ação tombada sob o n.º 1073324-09.1998.8.08.0024 (024.96.009764-0),
convolou a concordata preventiva deflagrada por CÁSSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em falência, estendendo seus efeitos a todo o grupo empresarial e desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas
para alcançar o patrimônio dos respectivos sócios.

Em seu arrazoado
(id. 1907051)
,
o

A
gravante sustenta, em síntese,
(a)
que não foi devidamente citada no processo de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
GTS Cassaro Alimentos ME
e Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, da
s
qua
is
era
m
sóci
os
;
(b)
que a ausência de citação prévia configura cerceamento de defesa, inviabilizando a participação efetiva no processo;
(c)
a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem que haja um procedimento autônomo específico para tal finalidade,
em observância a
os princípios da autonomia e limitação de responsabilidade inerentes às sociedades limitadas;
(d) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação

A
Agravad
a
apresentou contrarrazões recursais (id. 5066934), a
legando
, em síntese,
(a) que o Egrégio Tribunal de Justiça corroborou a decisão judicial que decretou a falência e estendeu os efeitos da falência às demais empresas do grupo econômico, bem como desconsiderou a personalidade jurídica das respectivas empresas; (b) que a jurisprudência reputava válida a desconsideração da personalidade jurídica sem a citação prévia dos sócios, como medida incidental no processo; (c) que restou caracterizada a confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas e os sócios, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer nos autos id. 5542273, pela manutenção da decisão agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de outubro de 2024.

DES
EMBARGADOR

C
ONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006732-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GIÁCOMO TOMAZZO SCARPINO CÁSSARO

AGRAVADA: MASSA FALIDA DE CÁSSARO S/A INDÚSTRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto por
GIÁCOMO TOMAZZO SCARPINO CÁSSARO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória
que
,
no bojo da ação tombada sob o n.º 1073324-09.1998.8.08.0024 (024.96.009764-0),
convolou a concordata preventiva deflagrada por CÁSSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em falência, estendendo seus efeitos a todo o grupo empresarial e desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas
para alcançar o patrimônio dos respectivos sócios.

Em seu arrazoado
(id. 1907051)
,
o

A
gravante sustenta, em síntese,
(a)
que não foi devidamente citada no processo de desconsideração da personalidade jurídica da
s
empresa
s

GTS Cassaro Alimentos ME
e Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, da
s
qua
is
era sóci
o
;
(b)
que a ausência de citação prévia configura cerceamento de defesa, inviabilizando a participação efetiva no processo;
(c)
a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem que haja um procedimento autônomo específico para tal finalidade,
em observância a
os princípios da autonomia e limitação de responsabilidade inerentes às sociedades limitadas;
(d) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação

A
Agravad
a
apresentou contrarrazões recursais (id. 5066934), a
legando
, em síntese,
(a) que o Egrégio Tribunal de Justiça corroborou a decisão judicial que decretou a falência e estendeu os efeitos da falência às demais empresas do grupo econômico, bem como desconsiderou a personalidade jurídica das respectivas empresas; (b) que a jurisprudência reputava válida a desconsideração da personalidade jurídica sem a citação prévia dos sócios, como medida incidental no processo; (c) que restou caracterizada a confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas e os sócios, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer nos autos id. 5542273, pela manutenção da decisão agravada.

P
ois bem.

C
onforme discorrido,
aduz o ora Agravante
que não foi devidamente citad
o

para fins
de desconsideração da personalidade jurídica
da
s
empresa
s

GTS Cassaro Alimentos ME
e Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, da
s
qua
is
era sóci
o,

sustentando a necessidade de instauração de processo autônomo para alcance do patrimônio d
as pessoas físicas
.

Todavia, não obstante as razões de inconformismo
, a
tese
recursal
apresentada não merece acolhimento.

Não se descuida de que, s
egundo a sistemática processual
aplicável a partir do Código de Processo Civil de 2015
,
a desconsideração da personalidade jurídica
foi arrolada
como uma das hipóteses de intervenção de terceiros (art. 133 a art. 137),
sujeita
à
observância de
procedimento formal
que assegure
o contraditório e ampla defesa
após
a
necessária citação,
na forma dos artigos 135 e 136, do novo diploma processual.

No entanto, c
onforme
se extrai dos autos
, a decisão
que determinou a extensão dos efeitos da falência e a desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas do grupo econômico
e respectivos sócios
é datada de
10.06.201
5
(id 1907057
, fls. 2.029/2.055
)
, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que,
na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
a desconsideração da personalidade jurídica poderia ser l
evada a efeito,
de forma incidental,
sem a prévia citação dos sócios, assegurando-se o exercício postergado do contraditório e da ampla defesa.

N
este sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO BANCO, DETERMINADA A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência do STJ: (i) "sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa"
; e (ii) "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe 29.06.2018).

4. A Corte estadual atestou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, razão pela qual considerou incidente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica à espécie, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.575.588/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA. (...)

8. Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
(...)

(STJ, REsp n. 1.735.004/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Ademais, sobreleva salientar que os mesmos fundamentos jurídicos tecidos pelo Agravante no presente recurso foram postos sob o crivo deste Egrégio Tribunal de Justiça e rejeitados quando da interposição de recursos por outros sócios alcançados pelos efeitos da falência da pessoa jurídica Cassaro S/A Indústria.

É o que se extrai do teor do julgamento dos agravos de instrumento nº. 0021112-37.2012.8.08.0024, 0019818-47.2012.8.08.0024, 0021572-24.2012.8.08.0024, 0020145-89.2012.8.08.0024, por meio dos quais esta Colenda Primeira Câmara Cível corroborou a decisão judicial
que desconsiderou
a personalidade jurídica dos sócios
para alcançar o patrimônio pessoal,
independentemente da necessidade de processo autônomo ou de realização de prévia formalização de citação.

Os referidos arestos foram assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – EFEITOS DA FALÊNCIA – EXTENSÃO A EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – VERIFICAÇÃO DE ATOS FRAUDULENTOS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - ALCANCE DOS BENS DOS SÓCIOS – PROCEDIMENTO AUTÔNOMO E CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a sistemática processual aplicável a partir do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica foi arrolada como uma das hipóteses de intervenção de terceiros (art. 133 a art. 137), sujeita à observância de procedimento formal que assegure o contraditório e ampla defesa após a necessária citação, na forma dos artigos 135 e 136, do novo diploma processual.

2. No entanto, a jurisprudência é firme em assentar que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a desconsideração da personalidade jurídica poderia ser levada a efeito, de forma incidental, sem a prévia citação dos sócios, assegurando-se o exercício postergado do contraditório e da ampla defesa.

3.
No caso vertente, restou reconhecido, tanto nos autos da ação de falência, quanto em julgamentos proferidos por Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de atos fraudulentos e de confusão patrimonial engendrados pela empresa falida e pelas demais componentes do grupo econômico, que justificaram a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos respectivos sócios.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5004615-80.2022.8.08.0000; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024)

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA DE FALÊNCIA - DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA - MÉRITO - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS POR AÇÃO ORDINÁRIA - DESNECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - LEGITIMIDADE - REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo os argumentos aduzidos pela parte apelante capazes, em abstrato, de refutar a tese jurídica desenvolvida na decisão recorrida não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as peças não previstas no artigo 525, I, do CPC, mas de juntada facultativa, somente impedem o conhecimento do recurso se a parte, instada a apresentá-las, não o fizer dentro do prazo determinado pelo tribunal de origem.

3. Sendo inequívoca a pretensão deduzida no recurso, não há que se falar em irregularidade formal do mesmo (recurso) por suposta ausência de pretensão recursal.

4. A declaração de nulidade deve ser comprovada pela parte que a alega, pressupondo, ainda, a efetiva comprovação do prejuízo que acarretou (pas de nullité sans grief).

5. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa em casos de extensão de efeitos de decreto de falência e desconsideração de personalidade jurídica, mormente ante o risco de ocultamento dos bens em prejuízo dos interesses dos credores da falida.

6. “A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros.” (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi).

7. O administrador judicial da massa falida detém legitimidade para requerer a desconsideração da personalidade jurídica observando os interesses daquela (massa falida). 8. Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial.

9. Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o decreto de desconsideração da personalidade jurídica.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009700, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 22/11/2013)

“
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA DE FALÊNCIA - MÉRITO - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS POR AÇÃO ORDINÁRIA - DESNECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA - REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Caracterizada a diversidade de advogados defendendo o interesse das partes prejudicadas pelas decisões judicias impugnadas no processo de origem, não se afigura possível afastar a aplicação do artigo 191, do Código de Processo Civil.

2. Sendo os argumentos aduzidos pela parte apelante capazes, em abstrato, de refutar a tese jurídica desenvolvida na decisão recorrida não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as peças não previstas no artigo 525, I, do CPC, mas de juntada facultativa, somente impedem o conhecimento do recurso se a parte, instada a apresentá-las, não o fizer dentro do prazo determinado pelo tribunal de origem.

4. A declaração de nulidade deve ser comprovada pela parte que a alega, pressupondo, ainda, a efetiva comprovação do prejuízo que acarretou (pas de nullité sans grief).

5
. ¿A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros.¿ (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi).

6. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica pela administradora judicial da falida, não subsiste o argumento quanto à impossibilidade de decretação ex officio da medida.

7. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa em casos de extensão de efeitos de decreto de falência e desconsideração de personalidade jurídica, mormente ante o risco de ocultamento dos bens em prejuízo dos interesses dos credores da falida.

8. Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial. 9. Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o decreto de desconsideração da personalidade jurídica.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009825, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 22/11/2013)

Não subsiste, portanto, a fundamentação sustentada pelo Agravante quanto à suposta nulidade da desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente.

Ademais, insta salientar o reconhecimento, tanto nos autos da ação de falência, quanto em julgamentos proferidos por Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de atos fraudulentos engendrados pela empresa falida e as componentes do grupo econômico, incluindo a pessoa jurídica Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA e GTS Cassaro Alimentos ME, da qual o Agravante figura como sócio.

E
m decorrência
, conforme manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
o
Agravante
participou ativamente do desvio fraudulento dos bens imóveis de Cassaro S/A Indústria e Comércio à empresa Construtora e Incorporadora Itapemirim S/A e, ainda, na utilização da empresa MRC Comércio e Representações Ltda como intermediária no processo de desvio de bens, passando a ser proprietário de 50% das quotas sociais.

P
or fim, suscita
o
Agravante
a nulidade da r. decisão, pela ausência de fundamentação.

Não obstante, verifica-se que houve ampla demonstração pelo Magistrado singular das fraudes perpetradas, bem como dos desvios de finalidade da
s
pe
ssoas
jurídicas das diversas empresas integrantes do grupo econômico,
havendo minuciosa descrição da engenharia financeira e transferência de patrimônio e capital efetuados.

Neste contexto, tal qual apreciado no âmbito do recurso de agravo de instrumento nº. 5004615-80.2022.8.08.0000, inexiste ilegalidade da decisão que determinou o avanço sobre o patrimônio dos sócios, inclusive do Agravante.

Há de se ressaltar, ademais, que não assiste razão ao Agravante quanto à suposta necessidade de limitação do alcance patrimonial ao limite de suas cotas sociais.

Consoante cediço, a desconsideração da personalidade jurídica submete os respectivos sócios à responsabilidade solidária, obrigando-os por toda a dívida independentemente do valor correspondente às suas cotas integralizadas. Diversamente da regra aplicável às sociedades limitadas, em que restrita a responsabilidade às cotas do capital social integralizado, com o descortinamento da personalidade jurídica os sócios passam a responder
ilimitadamente
, pois, do contrário, restaria esvaziado o próprio instituto.

Quanto ao ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
não havendo nenhuma restrição legal, notadamente no art. 50 do CC, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a execução contra os sócios não fica limitada às suas respectivas quotas sociais"
(AgRg no AREsp n. 764.058/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Também neste sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA MENOR. REQUISITO PREENCHIDO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS SUAS COTAS-PARTES. DECISÃO MANTIDA.

1 -
Conforme entendimento jurisprudencial, é válido o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos mesmos autos da ação originária, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa e que não haja prejuízo às partes.

2 - Nos termos do artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

3 -
A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, obrigando-os por toda a dívida, solidária ou individualmente, independentemente do valor correspondente às suas cotas-partes de integralização.

4 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-DF 07012190620208079000 DF 0701219-06.2020.8.07.9000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 25/11/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ADMISSIBILIDADE – Abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial - Preenchimento dos requisitos do art. 50, do Código Civil – Sócio réu que, devidamente citado, não apresentou resposta - Revelia - Esvaziamento de patrimônio e dissolução irregular da empresa executada, no propósito de lesionar credores - Possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária e ilimitada, como já previa o art. 10 do Decreto nº 3.708/19, reiterado pelo art. 1.080 do Código Civil - Responsabilidade patrimonial que deve ser reconhecida, nos termos do art. 790, VII, CPC - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica que deve ser acolhido - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20654871420228260000 São Paulo, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 18/04/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/04/2023)

À luz de tais considerações, entendo não merecer reforma a decisão judicial impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal ora deduzida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe
nego provimento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial 03/12/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões